Tribunal: STF
Processo: Rcl 35720
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. assevera haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001256-62.2014.5.03.0071, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Segundo narra, os interessados, Antônio José Barbosa e outros, ajuizaram ação contra si e Eletro Santa Clara Ltda., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas. Salienta o êxito parcial dos pedidos formalizados, no que teve atribuída a responsabilidade subsidiária pelos créditos. A óptica foi mantida em sede de recurso ordinário, surgindo daí o apontado desrespeito. Sustenta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sublinhando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência, à Administração Pública, da obrigação pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Evoca o artigo 77, § 1º, da Lei nº 13.303/2016. Diz reafirmado idêntico entendimento quando da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de responsabilidade ao Poder Público pelos créditos. Ressalta inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidos pela prestadora dos serviços. 
    Alude a verbete aprovado pelo Tribunal reclamado após o exame do extraordinário, mediante o qual conferido ao ente público o ônus de provar a supervisão do implemento dos compromissos pactuados contratualmente pela prestadora dos serviços. Menciona a criação de dever sem respaldo em lei, a negar vigência à parte final do artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Eis o teor: 
    Art. 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. 
    […]
    § 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. 
    Frisa a competência privativa da União, tendo em conta o artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Destaca a adoção de óptica linear pelo Tribunal de origem a respeito da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração. Argumenta caber ao trabalhador demonstrar a falha na fiscalização. Cita jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do processo trabalhista. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento atacado.
    Vossa Excelência, em 12 de agosto de 2019, deferiu o pedido liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da medida. Alude à inexistência de identidade material entre o ato atacado e o paradigma evocado. Diz da utilização da reclamação como sucedâneo recursal.
    2. Relativamente ao alegado desrespeito ao decidido no recurso extraordinário nº 760.931, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando arguir erronia quanto à observância de acórdão referente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de negativa de sequência a extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido a medida direcionada contra acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento previsto implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo sobre a matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, essa última quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993 com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931.
    A leitura do acórdão questionado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado o mencionado dispositivo sem observância da cláusula de reserva de plenário. Atribui-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Confiram o seguinte trecho do acórdão atacado:
    Friso que o fundamento da responsabilização imposta decorre do arcabouço trabalhista protetivo do trabalhador na forma sedimentada na Súmula nº 331, item IV, do col. TST, não se perquirindo acerca da presença dos requisitos da relação de emprego. 
    Há, portanto, culpa evidenciada, muito ao revés do sustentado no apelo.
    A responsabilização subsidiária da Recorrente, nos termos da Súmula 331, item V, do col. TST, é, assim, medida que se impõe, sobretudo porque caracterizada sua culpa in vigilando, sendo certo que não logrou provar o devido cuidado na fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços, especialmente no que se refere ao cumprimento dos direitos trabalhistas. 
    A responsabilidade subsidiária incide sobre todos os débitos trabalhistas apurados, sem qualquer ressalva, nos termos da citada Súmula 331, item IV, do col. TST 
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0001256-62.2014.5.03.0071, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator